Tribunal: TJES
Processo: 5014322-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014322-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA DEMIAN SANTOS

AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Celia Demian Santos contra decisão que determinou a devolução de valores levantados a título de astreintes, anteriormente executadas em razão do descumprimento de decisão liminar pelo agravado. A agravante sustenta que o valor, de aproximadamente R$126.459,02, não poderia ser restituído por já ter sido levantado sob execução provisória, com base em decisão judicial vigente à época, e que a verba teria caráter sancionatório e compensatório pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição dos valores recebidos a título de astreintes quando a decisão que fundamentava sua imposição é posteriormente revogada em razão da extinção do processo por coisa julgada, tornando inexistente o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo originário, com reconhecimento de coisa julgada, resultou na cassação da decisão judicial que havia instituído as astreintes, o que torna inexigível a sanção pecuniária fixada com base em decisão precária.

As astreintes têm natureza coercitiva e não indenizatória, servindo apenas para compelir o cumprimento de obrigação judicial, e não para compensar eventuais danos.

A execução provisória das astreintes deveria ter aguardado o trânsito em julgado, especialmente diante da possibilidade de reversão do comando judicial.

O levantamento indevido de valores com base em decisão precária posteriormente revogada impõe a obrigação de restituição, por ausência de fundamento jurídico que justifique a sua manutenção com a parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cassação da decisão que impõe astreintes por extinção do processo sem resolução de mérito acarreta a inexigibilidade da sanção e impõe a restituição dos valores eventualmente levantados.

As astreintes possuem natureza exclusivamente coercitiva e sua execução definitiva depende do trânsito em julgado da decisão que as fixa.

A execução provisória de multa cominatória não autoriza o levantamento de valores antes da confirmação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a irresignação de Celia Demian Santos em face da decisão que lhe determinou a devolução do valor das astreintes anteriormente levantados, ante a revogação da decisão que as teria ensejado.

A agravante sustenta que o levantamento do valor das astreintes no processo originário, aproximadamente R$126.459,02 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), ocorreu em razão da má-fé da parte adversa em não cumprir a decisão judicial. Aponta que o referido montante teria o condão de compensá-la pelas agruras causadas pelo agravado.

Pois bem.

O caso em tela é deveras singelo e o seu desfecho é pelo desprovimento do recurso.

Isto, porque o pleito recursal desborda a razoabilidade jurídica.

Explico. Nos autos originários, foi prolatada decisão judicial determinando que o recorrido promovesse a desocupação do imóvel cuja posse, em sede liminar, havia sido conferida à recorrente, momento em que foi estabelecida uma multa coercitiva para o cumprimento da obrigação.

Posteriormente, a decisão foi confirmada em sede de sentença, oportunidade em que foi iniciada a execução provisória das astreintes referente a todo o período em que a parte contrária havia deixado de cumprir a decisão judicial, culminando no levantamento do numerário no valor aproximado de R$126.459,02 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Ocorre que em sede de apelação cível
(
5009294-90.2022.8.08.0011
)
, o réu/recorrente logrou êxito em reverter a conclusão da sentença, oportunidade em que ela foi reformada, sendo extinto o processo em razão do reconhecimento da coisa julgada,
ou seja, o título judicial que havia estabelecido a multa restou cassado.

Ora, com a extinção do processo sem resolução do mérito, e o posterior trânsito em julgado da decisão exarada nesta instância recursal, a devolução das astreintes é medida que se faz imperiosa, já que inexistente qualquer fundamento legal para sua existência, sendo despiciendo discutir se ela sofreu prejuízo com a demora no cumprimento da decisão precária, até mesmo porque o referido ato judicial restou revogado.

Por fim, inobstante a recorrente alegue a possível natureza indenizatória da verba levantada, não há como considerar que as astreintes assumam tal papel, já que seu objetivo é apenas de compelir o réu ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido é o julgado a seguir:

[...]AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a probabilidade do direito alegado na inicial, com base nos documentos de ID 10261590, nas quais fica demonstrada a existência de descontos no benefício previdenciário da agravada. 2. O “objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454).[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5005730-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 18/05/2023)

Demais disso, o levantamento das astreintes deveria ter ocorrido somente após o trânsito em julgado, justamente em razão da possibilidade de reversão do comando judicial que as instituíram.

Nesse sentido:

“
[...]
A execução provisória de astreintes somente é admissível após a confirmação da multa cominatória por sentença de mérito, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 1.883.876/RS). 5. O levantamento dos valores decorrentes de multa cominatória depende do trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada, conforme disposto no artigo 537, §3º, do CPC.
[...](TJES, Agravo de Instrumento 5009558-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, Julgado em 03/06/2025)

Destarte, não há outra conclusão senão pela devolução da verba.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.